Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV). DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156 (TEMA STJ 106).
1. Tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178.
2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independentemente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade, a ausência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA.